Tribunal: TCU
Processo: 000.231/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que deu provimento parcial a recurso de reconsideração, reduzindo o débito em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Edval Luz Silva em face do Acórdão 3775/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto anteriormente contra o Acórdão 2143/2018-TCU-Primeira Câmara , reduzindo o débito que lhe fora imputado para R$ 24.880,95, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, mantendo-se inalterado o Acórdão 3775/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.